Tribunal: TJPA
Processo: 0819062-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819062-84.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURO NUNES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819062-84.2023.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: M.N.N

ADVOGADOS PARTICULARES: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM, OAB/PA 3.555, E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS COMPROVAM DE FORMA SATISFATÓRIA QUE O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, COM CHUTES E SOCOS, CAUSANDO-LHE UMA HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL E EQUIMOSES NO CORPO, MENCIONADOS NO LAUDO DE LESÃO CORPORAL JUNTADO AOS AUTOS, CONDUTA QUE SE AMOLDA AQUELA DESCRITA NO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

2.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO SE DISTANCIA DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA, JÁ QUE NÃO FOI COMPROVADA A AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA, MUITO MENOS A MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PARA REPELIR A SUPOSTA AGRESSÃO.

3.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM OS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PREVISTOS NO ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. IDENTIDADE DE ELEMENTARES.
ACOLHIMENTO.
NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §13º, DO CP, A VIOLÊNCIA É NECESSARIAMENTE PRATICADA CONTRA A MULHER, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR OU POR MENOSPREZO/DISCRIMINAÇÃO. ASSIM, NESSA HIPÓTESE, É INADEQUADA A UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, DADA A SIMILARIDADE DE TAL CIRCUNSTÂNCIA COM AQUELAS ELEMENTARES QUE QUALIFICAM O DELITO PREVISTO NO ARTIGO
129
,
§13
º, DO
C
ÓDIGO
P
ENAL.

4. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MOTIVOS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA OS MOTIVOS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA A CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO,
O QUE A TORNO CONCRETA E DEFINITIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, OU, CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena aplicada pelo mesmo prazo da pena corpórea, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, além do pagamento à título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais em favor da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO NUNES NASCIMENTO
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 21776270) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 122/125, ID nº 21776210), que no dia 02/10/2023, a vítima saiu para trabalhar por volta de 07:00, tendo o denunciado ficado em casa dormindo, aduzindo que, ao sair do trabalho, por volta de 13:00, começou a mandar mensagem e ligar para MAURO, porém, este não atendia o celular, nem respondia as mensagens, e, como só queria voltar para casa e descansar, LUILLY foi para a casa da amiga LORENA. Às 23:30, a vítima ligou para MOISÉS, que informou que o denunciado havia ido pra casa. Então, a vítima foi ao encontro de MOISÉS para ir para casa, com medo de ir sozinha. Assim, ao chegar na residência, acompanhada de MOISÉS, o denunciado abriu a porta e saiu, passando a agredi-la com socos e chutes, dizendo: "FAÇO TUDO POR VOCÊ E VOCÊ É UMA VAGABUNDA, PUTA", "VOU TE MATAR, PODE LIGAR PARA A POLÍCIA, EU QUERO SER PRESO, MAS QUANDO SAIR VOU ATRÁS DE TI" (TEXTUAIS). LUILLY informa ainda que caiu no chão machucada, mas MAURO continuou a espancando enquanto os vizinhos assistiam. LUILLY declarou ainda que alguém próximo ligou para a polícia e, MAURO falava para a polícia: "TENHO RAZÃO, ELA É UMA SAFADA, PODE ME LEVAR".

Segundo a vítima, esta tem um relacionamento de 07 (sete) anos com o denunciado, que possui dois filhos, que são de relacionamento anterior, moram em um kitnet alugado por LUILLY, que não é a primeira vez que foi agredida fisicamente por MAURO, mas que esse foi um dos piores episódios, pois o denunciado gritava dizendo que ia matá-la e não parava de espancá-la mesmo com os vizinhos a assistir a cena.

Por fim, intimado para prestar esclarecimento acerca dos fatos, o denunciado informou que perdeu a cabeça e começou a agredir a ofendida com tapas, pois não aceitou o fato de a vítima estar chegando tarde em casa com seu amigo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, 13º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 265/273, ID nº 23271893), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo reconhecimento da legítima defesa, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, pelo afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em razão da incidência de
bis in idem
com a Lei Maria da Penha.

Em sede de contrarrazões
(fls. 276/285, ID nº 24203230), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 288/303, ID nº 25177085), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO NUNES NASCIMENTO
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 21776270) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo (fl. 126/127, ID nº 21776211) e pelas fotografias da vítima às fls. 30/42 (ID nº 21776186) que indica equimoses e hemorragia subconjuntival, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em Juízo, a vítima LUILLY DO SOCORRO OLIVEIRA RODRIGUES, relatou:

“QUE possui um relacionamento de 07 (sete) anos com o agressor, QUE possui dois filhos, um de 18 anos e o de 09 anos de idade, mas não são filhos do agressor, QUE não é a primeira vez que é agredida fisicamente pelo agressor, mas que esse foi um dos piores episódios, pois o agressor gritava dizendo que ia matar a ofendida não parava de espancar, mesmo na frente de todos; QUE mora com o agressor no kitnet alugado pela ofendida. QUE em 02/10/2023 saiu para trabalhar, por volta de 07h00min, tendo o agressor ficado em casa dormindo; QUE ao sair do trabalho, por volta das 13h00min começou a mandar mensagem e ligar para o agressor, que não atendia o celular; QUE só queria voltar para casa para descansar; QUE foi para casa da amiga LORENA, pois agressor não atendia o celular, nem respondia as mensagens; QUE por volta das 23h00min ligou para o MOISES que disse que agressor já havia ido para casa; QUE foi ao encontro de MOISES para ir para casa, com medo de sozinha; QUE ao chegar na residência, acompanhada de MOISÉS, o agressor abriu a porta e saiu da residência tendo começado a agredir a ofendida com socos e chutes; QUE o agressor gritava dizendo "FAÇO TUDO POR VOCÊ E VOCÊ É UMA VAGABUNDA, PUTA*, 'VOU TE MATAR, PODE LIGAR PARA A POLÍCIA, EU QUERO SER PRESO, MAS QUANDO SAIR VOU ATRÁS DE TI'; QUE caiu no chão machucada, mas o agressor continuou espancando a ofendida enquanto os vizinhos assistiam; QUE alguém próximo ligou para a polícia; QUE o agressor gritava para a polícia que 'TENHO RAZÃO, ELA É UMA SAFADA, PODE ME LEVAR"; QUE o agressor já foi preso em flagrante por agressão.”

O policial militar, LUCAS GABRIEL GOMES DE SOUSA, narrou em sede policial e ratificou em juízo:

“QUE foram acionados via CIOP, por volta das 01:50h de que estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na Av. Gentil Bittencourt, entre Guerra Passos e Nina Ribeiro - CANUDOS; QUE a equipe da polícia militar deslocou até o local indicado pelo CIOP e lá encontraram a pessoa de LUILLY DO SOCORRO OLIVEIRA RODRIGUES, que estava sentada ao chão sangrando pelo nariz e pela boca, além de estar meio desorientada e com marcas de urina na calça, que segundo ela, havia se urinado por conta do ocorrido; QUE também foi avistado um homem próximo a ela, que posteriormente foi identificado como MAURO NUNES NASCIMENTO, companheiro da vítima há 07 anos, que teria sido seu agressor e que ao ver a polícia já foi colocando as mãos na cabeça e dizendo que iria para a delegacia sem problema; QUE diante da situação clara de violência doméstica e após a vítima ter confirmado ter sofrido agressão pela pessoa de MAURO, a equipe da polícia militar imediatamente comunicou ao CIOP a veracidade do fato e informou também que faria a condução dos envolvidos até a delegacia para realizar os procedimentos cabíveis.”

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

Apelação – Lesão corporal – Artigo 129, § 13º, do Código Penal – Réu que agrediu a companheira durante discussão – Recurso da defesa pela absolvição por falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa. Argumenta, ainda, com a desclassificação para vias de fato - Materialidade e autoria demonstradas – Lesões comprovadas – Desclassificação para vias de fato – não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 129, § 13º, do Código Penal – Legitima defesa afastada. (...) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500222-04.2022.8.26.0201 Garça, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICOM, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.AINDA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50024109820228210038, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 18/03/2024, Publicado em 22/03/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O Apelante alega ter agido em legítima defesa, esclarecendo que apenas reagiu após a vítima tê-lo agredido.

Adianto que não acolho a tese de excludente da Defesa.

Ora, conforme dispõe o artigo
25
do
Código Penal
, "(..
.) entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Assim, para a caracterização da excludente da ilicitude em comento, revela-se necessária a presença concomitante de todos os requisitos descritos no mencionado dispositivo. Ademais, é cediço que, em se tratando da legítima defesa, o ônus da prova sobre a presença de seus pressupostos incumbe à parte que a suscitar, ou seja, no caso dos autos, caberia ao próprio acusado a comprovação sobre a sua versão dos fatos. Neste sentido:

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, § 13, do CP) – desclassificação para o §9º, do mesmo dispositivo – inviabilidade. delito praticado no âmbito doméstico, em razão do gênero da vítima – improvimento ao apelo. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, § 13, CP)- materialidade demonstrada pela prova oral, pelo laudo pericial e pelas fotografias - autoria - declaração da vítima confirmando agressão pelo réu – legítima defesa não demonstrada – múltiplas lesões – não foram utilizados dos meios moderados para repelir injusta agressão - de rigor é a condenação do réu - improvimento ao apelo PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA e PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – inviabilidade – não incidência aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta – Precedentes – improvimento ao apelo PENA – LESÃO CORPORAL – maior culpabilidade do réu – conduta que provocou várias lesões na ofendida – base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – mantença – improvimento ao apelo – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – impossibilidade de substituição da pena – crime cometido com violência à pessoa – art. 44, I, CP e Súmula 588 do STJ. SURSIS – não concedido por entender o Juiz sentenciante que é mais prejudicial ao réu do que cumprimento da pena no regime aberto. REGIME – fixado o aberto – mantença.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000908420238260047 Assis, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 11/07/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - NÃO OCORRÊNCIA - FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO CUMPRIMENTO DA PENA - VIABILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticada contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino, não há falar-se em absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado, sobretudo quando as declarações das vítimas se encontrarem em consonância com os demais elementos de convicção amealhados ao processo. 2. Impossível o acolhimento da tese de legítima defesa se não restou comprovado que o acusado agiu com vistas a repelir agressão injusta e grave que estaria na iminência de sofrer. 3. Não há que se falar em atipicidade material da conduta em casos de crimes ou contravenções penais praticadas no âmbito doméstico familiar, em razão da violência a eles inerente e, também, por resguardar a integridade física da vítima. 4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a concessão da suspensão condicional da pena.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00109682020228130313, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024).

Logo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante não agiu em legítima defesa, isso porque a própria vítima, em seu depoimento, reiterou que foi acusada de traição pelo réu e, ao retornar para sua residência após um longo dia de trabalho, foi brutalmente agredida com diversos tapas no rosto. Além disso, verifica-se que o apelante agiu de maneira desproporcional, considerando não apenas a violência empregada, mas também a evidente superioridade física em razão de seu sexo, o que impediu a vítima de se defender eficazmente das agressões.

Como se vê, ainda que tivesse havido injusta agressão, não foram utilizados dos meios moderados para repeli-la, já que o laudo descreveu que a vítima sofreu diversos ferimentos.

As fotografias juntadas às folhas 30/42 também comprovam as múltiplas lesões na vítima.

Assim, não há provas de que teria havido agressão por parte da ofendida ou que o réu tenha apresentado lesões na data dos fatos. Ainda que tivesse havido, não há como acolher a tese de legítima defesa.

3.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM OS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Em relação ao pleito sobre o afastamento da agravante prevista na alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que a incidência de tal agravante nos casos de violência doméstica caracteriza
bis in idem
.

Confira-se os dispositivos em comento:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§13º Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (...)

Assim, forçoso constatar que a qualificadora imputada decorre de situação idêntica à que se pretende punir com a aplicação da agravante em comento, qual seja, a violência contra a mulher.

In casu,
na segunda fase, o juízo sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
(com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica).

Com efeito, não ignoro que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais nº 2.027.794/MS
,
2.029.515/MS
, e 2.026.129/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que a aplicação da agravante do art.
61
, inc.
II
, alínea
f
, do
Código Penal
, em conjunto com as disposições da
Lei Maria da Penha
(Lei nº
11.340
/2006), não configura bis in idem (Tema 1197 -
REsp n. 2.026.129/MS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Nada obstante, a
ratio decidendi
do recurso está relacionada à análise comparativa da referida agravante com o crime previsto no artigo
129
,
§ 9º
, do
CP
, que traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade,
contra qualquer pessoa independente do gênero
. Nessa hipótese, de fato, a violência contra a mulher não é elementar do tipo penal.

No entanto, no crime previsto no artigo
129
,
§
13
º, do
CP
, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art.
61
, inc.
II
, alínea
f
, do
Código Penal
, dada a identidade com as elementares do tipo penal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE AGRAVANTE ART.
61
,
II
, F, DO
CP
– POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Na segunda fase de dosagem da pena, necessário o decote da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
, uma vez que configura violação ao princípio do non bis in idem, já que a elementar da referida circunstância já se encontra no tipo penal do art.
129
,
§ 13
, do
CP
. (...) 5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, APCrim
0001515-58.2022.8.08.0048
. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 01/10/2024).

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO AO ART. 129, § 13, DO CP. NECESSIDADE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da lesão corporal pelo laudo pericial e pela palavra da vítima, que afirmou ter sofrido agressões do acusado, o que foi corroborado pela prova testemunhal, é inviável a absolvição por falta de provas. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do delito pela palavra da vítima, não afasta o crime o fato de o réu ter proferido ameaça sob o estado de ânimo exaltado, caracterizando-se o dolo na conduta vez que a vítima efetivamente se sentiu ameaçada, de modo que de rigor a condenação pelo art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, f, ambos do CP. 3. Deve ser afastada a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, para o delito de lesão corporal, a fim de evitar a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que o tipo penal já foi qualificado no contexto de violência doméstica e familiar. 4. Recurso ministerial provido para condenar o acusado, por infração ao art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, f, ambos do CP, a um mês e cinco dias de detenção, em regime aberto, bem como recurso defensivo provido em parte para reduzir a pena por infração ao art. 129, § 13, do CP, a um ano de reclusão, mantido, no mais, a r. sentença.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15007271220238260281 Itatiba, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 10/09/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - ANÁLISE COM RESSALVAS - DANO MORAL - FIXAÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - SENTENÇA REFORMADA
. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime disposto no art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, a do CP, quando os elementos de convicção indicam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas. Verificado o interesse da ofendida em eximir o réu da responsabilidade penal, a sua retratação deve ser vista com ressalvas, sobretudo quando a sua versão apresentada durante o registro da ocorrência, a qual expõe a prática do crime pelo acusado, encontra respaldo nos demais elementos de prova. Incorre em bis in idem a cumulação da qualificadora prevista no art. 129, § 13º, do CP com a agravante constante no art. 61, II, f, do CP, uma vez que ambas punem a violência contra a mulher.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00357774020218130271, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 04/09/2024).

Logo, incabível o reconhecimento da agravante descrita no art.
61
,
II
, 'f', do
Código Penal
, em razão de sua semelhança com as elementares do tipo penal discriminadas no crime do art.
129
,
§
13
º, do mesmo diploma legal.

4.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo direcioná-la ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja os
motivos

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo ser fixada no mínimo legal.

Quanto aos
motivos do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, pois o acusado agiu movido por ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (motivos do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para a circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
o que a torno concreta e definitiva, em razão da ausência de agravantes ou atenuantes, bem como, de causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência.

Entretanto, tal qual na sentença, mantenho a suspensão condicional da pena, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal, pelo mesmo prazo da pena corpórea, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Mantenho ainda, o pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima LUILLY DO SOCORRO OLIVEIRA RODRIGUES.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena aplicada pelo mesmo prazo da pena corpórea, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, além do pagamento à título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais em favor da vítima.

É como voto.

Belém, 10/06/2025